Tribunal: TJPA
Processo: 0811299-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811299-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO SALES BRABO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II, DO CPB. PACIENTE IDOSO, HIPERTENSO, PORTADOR DE
DIABETES MELLITUS,
RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA E ARTROSE, QUE CUMPRE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE POR ESTE TJPA. PRAZO EXPIRADO. PLEITO DE RENOVAÇÃO/PRORROGAÇÃO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL PELO NOVO CORONAVÍRUS, DECLARADA PELA OMS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO DE SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante o entendimento da autoridade judicial de 1º grau, é possível verificar, desde a anterior impetração, que o apenado apresenta diversas comorbidades de risco –
diabetes melitus
tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia e insuficiência vascular dos membros inferiores, apresentando falta de ar com pequenos esforços e sentindo muitas tonturas quando caminha, motivo pelo qual vem fazendo uso contínuo de vários medicamentos, além de acompanhamento médico com vários especialistas – tendo, os impetrantes, juntado vasta documentação nesse sentido.

2. Por conseguinte, não obstante os ofícios da SEAP e as afirmações judiciais dando conta de que o tratamento do paciente é ambulatorial e de que a SEAP possui o aparato necessário para possibilitar a ele o acesso ao tratamento extramuros, quando necessário, observa-se que seu quadro é deveras grave, necessitando de diversas e constantes idas a vários especialistas, além de alguns procedimentos cirúrgicos, não sendo razoável que se o deixe à mercê de múltiplos e demorados procedimentos burocráticos que podem, durante o seu tramitar, agravar seu já debilitado estado de saúde.

3. Dessa forma, em atenção ao atual quadro clínico do paciente e à situação de emergência de saúde pública instalada no país, a solução mais adequada ao presente caso, em obediência ao art. 1º, parágrafo primeiro, inciso I, da supracitada Recomendação, é a concessão da prisão domiciliar ao paciente, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e demais condições delineadas neste
decisum
.

4. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO SÉRGIO SALES BRABO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, nos autos de execução nº 0025814-18.2017.8.14.0401.

Consta da
impetração
que o paciente foi condenado, em 17.05.2017, nos autos da Apelação Criminal n.º 0021733-03.2009.8.14.0401, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 217-A c/c art. 226, inciso II, todos do CPB
. Sua prisão ocorreu em 03.10.2017. A previsão de progressão ao regime semiaberto é de 19.07.2022.

No dia 13.07.2020, a Seção de Direito Penal desta Corte de Justiça, seguindo voto proferido por esta relatora, concedeu, de ofício, ordem de Habeas Corpus impetrada em favor do paciente (nº 0804887-32.2020.814.0000), a fim de colocá-lo em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, em tempo integral, somente podendo dela se ausentar para atendimento e tratamento médico, e, ainda, comunicar ao Juízo qualquer alteração do seu endereço residencial. Determinou-se, ainda, naquela ocasião, que, findo o prazo estipulado, a prisão domiciliar, assim como eventuais pedidos de renovação, deveriam ser reavaliados pelo magistrado coator, a fim de constatar a possibilidade, ou não, de retorno do cumprimento de pena na Unidade Prisional.

Ocorre que, no dia 14.11.2020, escoado o referido prazo da prisão domiciliar,
o Juízo coator indeferiu o pedido de renovação de prisão domiciliar protocolado em favor do paciente
.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente,
diante da situação de pandemia que assola o mundo, eis que ele
é idoso, portador de
diabetes melitus
tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia e insuficiência vascular dos membros inferiores, apresentando falta de ar com pequenos esforços e sentindo muitas tonturas quando caminha, motivo pelo qual vem fazendo uso contínuo de vários medicamentos, além de acompanhamento médico com vários especialistas. Está, inclusive, com cirurgia oftalmológica marcada para tentar reverter a cegueira em um dos olhos e evitar que ela acometa o outro.
Aduzem, assim, que
o paciente se encaixa, concomitantemente, em vários grupos de risco do coronavírus.

Afirmam que a própria SEAP já reconheceu que não levou o paciente a todas as consultas e procedimentos médicos solicitados por deficiência de transporte e escolta.

Ressaltam que, conforme laudo médico do oftalmologista, o paciente corre o risco de ficar cego em definitivo se não cumprir o procedimento médico indicado, além de apresentar úlcera na parte posterior e no dedo indicador do pé esquerdo, que talvez precise ser amputado.

Frisam que, ao ser colocado em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o paciente cumpriu todas as regras impostas, saindo de sua casa apenas para exames, consultas e procedimentos de saúde, tendo zelo com a tornozeleira eletrônica que lhe fora fornecida.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar
da ordem, a fim de que seja expedido o Salvo Conduto ao paciente, para que não retorne ao estabelecimento prisional, renovando-se o benefício da
prisão domiciliar anteriormente concedido, com possibilidade de monitoramento eletrônico,
em consonância com o que dispõe o art. 117, inciso II da LEP c/c os arts. 317 e 318 do CPP e com a Recomendação nº 62/CNJ, considerando-se que ele permanecerá alojado na casa de sua irmã, onde vem cumprindo a custódia domiciliar.

Requerem, desde já, a intimação para
sustentação oral
do feito.

A
liminar pleiteada foi concedida, ante a presença de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações circunstanciadas da autoridade coatora
, esta esclarece que fora concedido ao custodiado, por este TJPA, Habeas Corpus para cumprimento de pena em prisão domiciliar por 120 dias.

Assevera que, findo o referido prazo, a defesa requereu sua renovação/prorrogação. A SEAP encaminhou laudo médico informando segue em controle ambulatorial das enfermidades e assim deverá permanecer de forma periódica e contínua.

Informa que, em razão disso, aquele Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP. Além disso, a decisão considerou que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Por fim, ressalta que já adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
conhecimento e concessão do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
merece ser concedida
.

No caso retratado, observa-se que
a decisão e indeferimento da prisão domiciliar foi exarada em 13.11.2020,
ancorada nos seguintes termos:

“(...) 1. A Defesa requereu a prorrogação da prisão domiciliar alegando que o custodiado é idoso portador de diabetes melitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia e insuficiência vascular dos membros inferiores, além de pertencer ao grupo de risco do covid19.

2. Da análise dos autos observa-se que foi concedido ao custodiado, por meio de HC, prisão domiciliar pleo prazo de 120 dias, tendo iniciado em 14.07.2020, portanto com termo final em 12.11.2020.

3. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o custodiado é portador de diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia e polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia, insuficiência vascular dos membros inferiores. Segue em controle ambulatorial com profissionais como cardiologista, endocrinologista, oftalmologista, angioplastia, reumatologia e neurologia pelo plano de saúde particular. No momento da avaliação relatou tosse produtiva sem febre, com falta de ar ao mínimo esforço. Encontra-se em uso de medicações específicas para cada sintomatologia e complicações da enfermidade, conforme laudo. Passará por uma segunda abordagem cirúrgica com o oftalmologista, estando no aguardo da autorização do plano de saúde. Atestou que o custodiado deverá permanecer sob tratamento ambulatorial de forma periódica e contínua com os especialistas.

Como se vê, as enfermidades do custodiado são crônicas e os seus tratamentos são realizados de forma ambulatorial de forma contínua, sendo que no cárcere tantos outros internos recebem atenção médica para hipertensão e diabetes. Os documentos constantes dos autos não comprovam que o apenado encontra-se em estado de saúde grave que impeça o cumprimento de sua pena e acompanhamento médico na unidade prisional.

4. A pena imposta ao apenado é alta: 12 anos de prisão em razão da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, infração penal de elevadíssimo potencial ofensivo, classificado, inclusive, como crime hediondo. Destaque-se que o regime de pena do custodiado é o regime fechado, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 19.07.2022.

5. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intracárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

6. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orcamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.

7. Embora as autoridades de saúde pública recomendem evitar aglomerações, as mesmas autoridades recomendam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.

Isso posto:

1. INDEFIRO O PEDIDO DE RATIFICAÇÃO/RENOVAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

2. DETERMINO À SEAP QUE RECOLHA O APENADO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO OBSERVANDO AS MEDIDAS PREVENTIVAS DETERMINADAS NO PROC. Nº 2000020-53.2020.8.14.0401, EM RAZÃO DE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DO COVID19. (...)”

Não obstante o entendimento da autoridade judicial de 1º grau, é possível verificar, desde a anterior impetração, que o apenado apresenta diversas comorbidades de risco –
diabetes melitus
tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia e insuficiência vascular dos membros inferiores, apresentando falta de ar com pequenos esforços e sentindo muitas tonturas quando caminha, motivo pelo qual vem fazendo uso contínuo de vários medicamentos, além de acompanhamento médico com vários especialistas
– tendo, os impetrantes, juntado vasta documentação nesse sentido.

Dos autos consta, inclusive, laudo oftalmológico datado de 19.06.2020, através do qual o médico informa que o paciente teve baixa de visão súbita em olho esquerdo no dia 17.06.2020, e que, devido à demora em realizar tratamento indicado em 2018, está com risco iminente de cegueira, pela demora em finalizar seu tratamento (laudo ID 3999628, às fls. 45),
com cirurgia oftalmológica marcada para tentar reverter a cegueira em um dos olhos e evitar que ela acometa o outro.

Também há um segundo
laudo oftalmológico, este, datado de 16.10.2020 (ID nº 3999720, às fls. 232)
, que atesta que o paciente possui
retinopatia diabética proliferativa com edema macular diabético em ambos os olhos
. No campo “Condutas/Medicação”, consta:

“- SOLICITO
CONTINUAÇÃO DAS SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM AMBOS OS OLHOS
COM URGÊNCIA
.

- SOLICITO CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÕES DE LUCENTIS EM AMBOS OS OLHOS
COM URGÊNCIA
.

- ORIENTO SOBRE A
GRAVIDADE DO SEU QUADRO
E DA IMPORTÂNCIA DO CONTROLE DA DIABETES PARA A ESTABILIZAÇÃO DO QUADRO.

OBS:
CASO O PACIENTE NÃO REALIZE O SEU TRATAMENTO COMO INDICADO, ESTARÁ CORERNDO RISCO IMINENTE DE CEGUEIRA
.”
(grifos nossos)

Da mesma forma, há expediente da SUSIPE datado de 28.10.2020 (ID nº 3999658, fls. 149), nos seguintes termos:

“História da doença atual: PPL em questão é portador de diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, retinopatia diabética, polineuropatia diabética, osteorartrose, osteopenia, insuficiência vascular em membros inferiores. Em controla ambulatorial com profissionais como: cardiologia, endocrinologista, oftalmologista, angiologista, reumatologista e por último o neurologista (tem plano de saúde UNIMED), de forma contínua e periódica. Esteve recentemente com aqueles especialistas e fará exames complementares como controle das complicações do diabetes e hipertensão. No momento relata que há 6 dias apresenta tosse produtiva, amarelada, negando febre, tendo falta de ar aos mínimos esforços (sic). Informa que seus familiares estão com gripe (SIC). Refere neste atendimento riscos de quedas por apresentar desequilíbrio, sem diagnostico de labirintopatia. Em uso de medicações específicas para cada sintomatologia e complicações das enfermidades de base como: meritor, losartana, pregabalina, cilostazol, atenolol, atorvatatina, permanentemente. Terá segunda abordagem cirúrgica com oftalmologista que fará fotocoagulação e aplicação de lucentis em ambos os olhos, pois caso seja interrompido tal procedimento correrá o risco de cegueira, assim como o controle do diabetes (informações contidas em laudos de especialistas). Aguarda autorização do plano de saúde para submeter-se aos exames solicitados e o procedimento cirúrgico citado. Urina e fezes normais.

(...)

Conduta
:

Deverá manter medicações acima descritas e permanecer sob acompanhamento periódico, continuo com os especialistas envolvidos no caso, assim como condutas/procedimentos que melhorem sua qualidade de vida. Foi orientado a agendar atendimento com clínico ou geriatra para condutas, notificação e testes para COVID 19, sendo orientado, conforme preconiza o Ministério da Saúde quanto ao uso de máscaras, restrições em domicílio e isolamento social, pois é do grupo de risco, tendo feito contato com familiares com covid positivo de acordo com sua informação neste atendimento.

Deverá ainda fazer atendimento anual com urologista para prevenção de doenças da próstata.”

E, ainda, outro expediente da SUSIPE datado de 05.11.2020 (ID nº 3999658, fls. 144) de que no momento da avaliação pela médica da SEAP,
“o paciente relatou tosse produtiva sem febre, com falta de ar ao mínimo esforço. Encontra-se em uso de medicações específicas para cada sintomatologia e complicações da enfermidade, conforme laudo. Passará por uma segunda abordagem cirúrgica com o oftalmologista, estando no aguardo da autorização do plano de saúde, para submeter-se aos exames solicitados e o procedimento cirúrgico.”

E continua:
“deverá manter medicações prescritas e permanecer sob acompanhamento periódico, contínuo, com especialistas envolvidos no caso. Fora orientado, conforme preconiza o Ministério da Saúde, sobre uso da máscara e isolamento social devido ser do grupo de risco. Informo que em razão do custodiado encontrar-se de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o referido teve contato com familiares positivados para COVID-19.”

Pois bem.

O Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 17.03.2020, dispôs, no art. 1º, parágrafo primeiro, inciso I, acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação de da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo, tendo, como uma das finalidades específicas, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

Assim sendo, data vênia as afirmações do juiz de 1º grau, no sentido de que
“as enfermidades do custodiado são crônicas e os seus tratamentos são realizados de forma ambulatorial de forma contínua, sendo que no cárcere tantos outros internos recebem atenção médica para hipertensão e diabetes”,
sendo que
“Os documentos constantes dos autos não comprovam que o apenado encontra-se em estado de saúde grave que impeça o cumprimento de sua pena e acompanhamento médico na unidade prisional”,
além de estarem sendo adotadas medidas preventivas intracárcere contra o COVID-19; ouso discordar de tal entendimento, considerando que sua condição de saúde, especificamente, exige cuidados médicos redobrados, não se tratando de um simples caso em que o paciente, apesar de hipertenso e diabético, esteja com seu quadro controlado.

Pelo contrário,
além de diabético e hipertenso, ele apresenta diversas outras comorbidades (
retinopatia, polineuropatia diabética, osteoartrose, osteopenia e insuficiência vascular dos membros inferiores
), algumas, inclusive, decorrentes do tratamento inadequado do
diabetes
enquanto esteve encarcerado, como a já referida retinopatia. A comprovar esse argumento, vê-se o laudo de fls. 93 (ID nº 3999644), através do qual a clínica oftalmológica informa que o paciente deixou de comparecer a uma consulta oftalmológica na data de 14.01.2020, quando se encontrava preso
. Do próprio laudo médico da SEAP (ID 3999715, fls. 188), ao final, consta:
“Ainda temos a informar que a PPL teve solicitação de consultas com especialistas pelo plano de saúde particular, porém já perdeu algumas devido não chegar a tempo (...)
”.

Por conseguinte,
não obstante os ofícios da SEAP e as afirmações judiciais dando conta de que o tratamento do paciente é ambulatorial e de que a SEAP possui o aparato necessário para possibilitar a ele o acesso ao tratamento extramuros, quando necessário, observa-se que seu quadro é deveras grave, necessitando de diversas e constantes idas a vários especialistas, além de alguns procedimentos cirúrgicos,
não sendo razoável que se o deixe à mercê de múltiplos e demorados procedimentos burocráticos que podem, durante o seu tramitar, agravar seu já debilitado estado de saúde (veja-se as fotos às fls. 25/26, donde se veem úlceras na parte posterior e no dedo do pé esquerdo)
.

Desse modo, entendo que,
por questões de ordem humanitária
, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, como as unidades de custódia penal; bem como, diante da gravidade das enfermidades que acometem o paciente, suficientes a enquadrá-lo no grupo de risco, consoante disposição do inciso I, do parágrafo único do art. 1º da mencionada Recomendação;
cabe ao paciente o benefício do recolhimento domiciliar.

Ademais, mister gizar que não consta, dos autos, notícia de que o paciente tenha descumprido qualquer condição estabelecida por ocasião da concessão de prisão domiciliar anterior.

Dispõe o art. 117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado acometido de doença grave
;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Decerto, embora o dispositivo supracitado estabeleça, como requisito para a concessão da prisão domiciliar, o cumprimento da pena no regime aberto, jurisprudencialmente tem-se entendido ser possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, como mostra ser a hipótese vertente.

Veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSO E COM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. ARTS. 117, I, E 146-B, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão domiciliar pode ser deferida ao sentenciado maior de 70 anos, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando acometido de doença grave. 2. No caso, embora cumprindo pena no regime fechado, o paciente possui 92 anos de idade, cumpre pena desde 2018 e conforme relatório médico "apresenta-se surdo, confuso, choroso, desconexo, inapetente, enfraquecido fisicamente, com dificuldade para andar e com alucinações visuais", necessitando "com urgência de acompanhamento neurológico por possível demência senil". 3. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ, da Comarca de Araçatuba (SP), que deferiu ao paciente a prisão albergue domiciliar na Execução n. 0000981-30.2018.8.26.0509. (STJ - HC 508.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme consignado no HC n.º 402.488/SP, cuja ordem foi anteriormente concedida por este Superior Tribunal de Justiça, o Paciente possui idade avançada e é portador de moléstia grave, não possuindo o estabelecimento prisional estrutura para os cuidados específicos e continuados de que necessita, o que enseja a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária. 2. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendam a concessão da benesse. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, determinar a transferência do Paciente para a prisão domiciliar. (STJ - HC 462.147/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Desta forma, em atenção ao comando normativo, ao atual quadro clínico do paciente e que necessita, por ora, de tratamento específico, bem como, à situação de emergência de saúde pública instalada no país, a solução mais adequada ao presente caso
é a renovação da prisão domiciliar anteriormente concedida, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus,

devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, em tempo integral, somente podendo dela se ausentar para atendimento e tratamento médico, e, ainda, comunicar ao Juízo qualquer alteração do seu endereço residencial
.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O paciente foi condenado pela prática de delito contra a ordem tributária, crime sem violência ou grave ameaça, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Encontra-se no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, com idade avançada, diabético e hipertenso. Assim, diante do preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, manifesto o direito do paciente, concede-se ordem de ofício, determinada a prisão domiciliar do paciente, confirmando-se a liminar deferida. Habeas corpus não admitido. Ordem concedida de ofício. (TJDFT - Acórdão 1245826, 07082017020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste ponto, friso, tal qual o fiz na decisão anterior, que,
findo o prazo estipulado, a prisão domiciliar, assim como eventuais pedidos de renovação, deverão ser reavaliados por aquele magistrado, a fim de constatar a possibilidade, ou não, de retorno do cumprimento de pena na Unidade Prisional
.

Ante o exposto, ratificando a liminar anteriormente concedida, CONCEDO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
a fim de que o paciente PAULO SÉRGIO SALES BRABO seja colocado em prisão domiciliar,
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
, pelas condições acima delineadas.

É o voto.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/02/2021